Tribunal: STF
Processo: HC 181919
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 516.028, ementado nos seguintes termos:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. TESES NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    I - As alegações da defesa no que concerne à ausência de fundamentação da prisão preventiva, bem como o excesso de prazo na sua manutenção, não foram submetidas à Corte de origem. 
    II - In casu, o eg. Tribunal a quo não foi provocado a se manifestar sobre o assunto, o que enseja o reconhecimento da indevida supressão de instância, caso esta Corte Superior se manifeste a respeito. Precedentes. Habeas corpus denegado.” 
    A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - Verifica-se que o acórdão cuidou de forma exauriente da análise dos temas abordados, ressaltando que como o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da quaestio ventilada na presente impetração, tendo se detido a análise de questões diversas das aventadas no presente writ, fica impedida esta Corte de proceder à sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. Embargos de declaração rejeitados.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LEGÍTIMA DEFESA IMPOSSIBILIDADE. MÃE E ESPOSA ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO E TESTEMUNHAS. DUPLA FUNÇÃO. POSSIBILIDADE. ABSORÇÃO DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 PELO CRIME DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305, DO CTB. INOCORRÊNCIA. RECURSO 'M SENTIDO ESTRITO NÃO PROVIDO 
    1)Nos termos do artigo 413 do CPP, para a decisão de pronúncia, é necessária a prova da "existência de indícios suficientes de auferia e participação". 
    2)É cediço na doutrina e na jurisprudência que, existindo dúvidas quanto à autoria, no momento processual da pronúncia, o juiz monocrático deve pronunciar, pois nesta fase processual vige o princípio do in dúbio pro societate. restando afastado, momentaneamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar plenamente por ocasião do julgamento do Acusado. 3)Cabe ao Conselho de Sentença decidir se o réu agiu impelido da excludente de ilicitude da legítima defesa, vez que as dúvidas lançadas tanto pela defesa quanto pela acusação devem ser elucidadas pois esse Tribunal, o qual é o juízo competente para julgar crimes dolosos contra a vida. 
    4)Não existe qualquer óbice legal que impeça que as testemunhas prestem depoimentos e figurem como assistente do Ministério Público. Tal insurgência também não se revelou no momento oportuno, ou seja, na ocasião das audiências, sendo alcançada pelos efeitos da preclusão.
    5)O delito de porte de arma constitui um delito autônomo, ou seja, não se trata de um crime meio para realização de um objetivo finei, consistente no homicídio da vítima. Ademais, trata-se de matéria a ser analisada peio Conselho de Sentença. 
    6)O Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a constitucionalidade do art. 305, do CTB no julgamento do RE 971.959. 
    7) Recurso em Sentido Estrito não provido." 
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Narra a petição inicial que “a ilegalidade que desaguou no constrangimento, surgiu no julgamento do writ, lá, no TJPE, pois a Corte tinha obrigação de decidir sobre a manutenção da prisão preventiva”. 
    Entende que “se houve silente, significando dizer que o paciente manteve-se preso, como se mantém até hoje, bocalmente: nada de decisório sobre a manutenção da prisão preventiva” (sic).
    Considera que “a causa de pedir, simples, consiste exatamente nisso, nessa omissão injustificável, traduzida no dever imprescindível do Tribunal, ao apreciar o Recurso em Sentido Estrito, decidir sobre a manutenção da prisão preventiva”. 
    Afirma que “com a nova sistemática decorrente da Reforma de 2019, a prisão preventiva tem prazo certo, ou seja, 90 dias, a teor do § único, do art. 316, CPP”. 
    Pondera que a prisão do paciente perdura por “mais de 1 ano e meio”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “a) Seja oficiado ao eg. Superior Tribunal de Justiça, se a documentação em apenso, não bastar, solicitando-se informações; 
    b) Seja oficiado ao eg. Tribunal de Justiça de Pernambuco, solicitando-se informações, também, por cautela.
    E, ao final, após colhida a manifestação do MPF, requer-se seja concedida a ordem, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Alega a Defesa que não estão presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar do Paciente, aduzindo que a prisão é ilegal pois já dura "mais de 10 meses". 
    Contudo as teses ora aventadas pela defesa não merecem ser conhecidas, tendo em vista que, originariamente, não houve manifestação da eg. Corte de origem.
    Cabe consignar que, em que pese a defesa, só agora, insurgir acerca de tais teses, há de se ressaltar que, não obstante o poder-dever dos órgãos jurisdicionais de fundamentarem as suas decisões, conforme estatuído no art. 93, inciso, IX da Constituição Federal, no ponto, no que concerne à legislação infraconstitucional de regência, ao tratar do recurso em sentido estrito, não há determinação para que em grau recursal a casa revisora da decisão se manifeste de forma automática sobre tais teses. 
    No caso, tenho pois, que a defesa se olvidara de levantar, perante a Corte de origem, as questões aqui suscitadas no writ, ficando impedido o exame dessa eg. Corte Superior, tendo em vista a ausência de manifestação do eg. Tribunal a quo, o que ensejaria, ao proceder de modo diverso, a indevida supressão de instância.
    (…)
    Ante o exposto, denego a ordem.” 
      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a defesa se olvidara de levantar, perante a Corte de origem, as questões aqui suscitadas no writ, ficando impedido o exame [daquela] eg. Corte Superior, tendo em vista a ausência de manifestação do eg. Tribunal a quo, o que ensejaria, ao proceder de modo diverso, a indevida supressão de instância”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    De outro lado, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Destaco, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente